Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-88.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA RIGONATT - CPF: 042.824.751-29 (RECORRENTE), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (RECORRIDO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ADVOGADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006277-88.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

NAYARA DA SILVA RIGONATT

Recorridos:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO – ME

VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO

DENILTON PERICLES ARAUJO

CLENILSON CASSIO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA A ENTREGA – SENTENÇA QUE APONTOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada nos autos que declarou a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito. Por consequência, o extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88 c/c art. 64, inciso I, e art. 485, inciso IV, do CPC.

2.
Conflito de competência nº 170562 - MT (2020/0019933-1), julgado pelo STJ, na data de 05/05/2020, que declarou competente o Juízo de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT. Cito:
“No caso, a promovente objetiva receber a documentação referente à conclusão do seu curso, nos termos do contrato que celebrou com a instituição de ensino (e-STJ fl. 57), não havendo pedido dirigido à UNIÃO, a evidenciar o interesse jurídico desse ente.”

3.
Sentença desconstituída, retorno dos autos à origem.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada nos autos que declarou a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito. Por consequência, o extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88 c/c art. 64, inciso I, e art. 485, inciso IV, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a competência do Juizado Estadual, em razão de inexistência de prejuízo a bem, interesse, ou serviço da União, Autarquia ou Empresa Pública Federal. Por conseguinte, requer a desconstituição da sentença proferida pelo juízo a quo, bem como o retorno dos autos à origem para o seu processo e julgamento.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, vê-se que a presente demanda tem por objeto a emissão de diploma pela reclamada, bem como, o recebimento de indenização por danos morais. Sustenta que a colação de grau foi realizada em 24/10/2018, entretanto até a presente data não lhe foi entregue o diploma mesmo após insistentes requerimentos realizados junto a reclamados que se mantem inerte.

Nesse contexto, impende destacar que a União não possui estrutura para a expedição e registro de diplomas, ainda que a competência legal seja dela. O efetivo exercício se dá por delegação às Universidades e Centros Universitários, o que afasta o interesse da União Federal na presente demanda.

À propósito:

“(...) nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse (o que enseja a competência da Justiça Federal) quando se trata de: (I) registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Por outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos (essas causas, portanto, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual).” (AgRg nos EDcl no CC 128.718/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018).

O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que a Justiça Federal tem competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal e, em não havendo, há necessidade de declínio de competência para a Justiça Estadual. Demais disso, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar a respectiva decisão, o que se revela pelos enunciados das Súmulas 150, 224 e 254 daquele Sodalício, a seguir transcritas:

Súmula 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"

Súmula 224/STJ: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência");

Súmula 254/STJ: "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual".

Ademais, em Conflito de Competência em que discutia matéria semelhante o STJ em 05/05/2020 e declarou competente o Juízo de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT. Cito:
“No caso, a promovente objetiva receber a documentação referente à conclusão do seu curso, nos termos do contrato que celebrou com a instituição de ensino (e-STJ fl. 57), não havendo pedido dirigido à UNIÃO, a evidenciar o interesse jurídico desse ente.”

Logo, no caso em apreço, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo do Juizado Especial Cível Barra do Garças, sendo necessária o retorno dos autos à origem, para dar o devido prosseguimento ao processo a fim de evitar supressão de instância.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023